Tribunal: TJSP
Processo: 1500525-76.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Inatendível – O réu negou veementemente a prática do crime, admitindo apenas a propriedade do entorpecente encontrado dentro da geladeira de sua residência, alegando que era destinado ao seu próprio consumo - Sem a admissão abrangente do fato delituoso e suas circunstâncias, que denote efetivo arrependimento do agente, não se configura a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal – Afastamento da causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 – Inadequado – O delito foi cometido na mesma rua do estabelecimento de ensino "EMEI Peralta", o que foi devidamente atestado no laudo pericial de fls. 155/158 - Pena e regimes mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500525-76.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
CRISTIANO DE SOUZA ALEXANDRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da
prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer
motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539
Apelante: Cristiano de Souza Alexandre
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 27583
Tráfico ilícito de drogas Artigos 33, caput, e 40, inciso III,
ambos da Lei 11.343/06 Absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade
Depoimentos dos policiais coesos e
harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o
decreto condenatório
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no
artigo 28 da Lei 11.343/06 Incabível A quantidade de drogas
apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas
para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto
fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para
caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de
usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea
Inatendível O réu negou veementemente a prática do crime,
admitindo apenas a propriedade do entorpecente encontrado dentro
da geladeira de sua residência, alegando que era destinado ao seu
próprio consumo - Sem a admissão abrangente do fato delituoso e
suas circunstâncias, que denote efetivo arrependimento do agente,
não se configura a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do
Código Penal Afastamento da causa de aumento da pena prevista
no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 Inadequado O delito
foi cometido na mesma rua do estabelecimento de ensino “EMEI
Peralta”, o que foi devidamente atestado no laudo pericial de fls.
155/158 - Pena e regimes mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas na denúncia e
no acervo probatório, em 24 de abril de 2019, por volta de 07h00, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
3
residência localizada na Rua Lindolfo Rodrigues da Silva, no 141, Parque
Itaipu, bem como em um terreno existente em frente ao referido imóvel, no
município de Santa Cruz do Rio Pardo, o apelante CRISTIANO DE SOUZA
ALEXANDRE, vulgo “Timelo”, mantinha em depósito, nas imediações de
estabelecimento municipal de ensino infantil denominado “EMEI Peralta”,
para fins de tráfico, 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente
2,53 gramas, acondicionada em invólucro plástico transparente; 06 (seis)
porções de cocaína, individualmente embaladas, pesando aproximadamente
2,18 gramas, acondicionadas em: 01 porção em um “eppendorf”, 02 porções
em plástico transparente e 03 porções embaladas a vácuo, na forma conhecida
como “Aricanduva”; 05 (cinco) pedras de crack, pesando aproximadamente
0,91 grama, embaladas de forma individual em plástico transparente, ligadas
umas às outras em forma de tiras; 04 (quatro) porções de maconha, pesando
aproximadamente 16,33 gramas, sendo: 03 porções pequenas embaladas
individualmente em plástico transparente e 01 porção maior, embalada em
plástico preto; por fim, 09 (nove) porções de maconha, embaladas em plástico
preto, pesando cerca de 579,29 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Em sentença proferida pelo Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, o recorrente foi
condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de multa equivalente a 932 dias-multa, no
valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita nos artigos 33, caput, e
40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
Inconformado, apela a defesa pleiteando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
4
síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a
desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei
11.343/06. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante relativa à confissão
espontânea, bem como o afastamento da causa de aumento da pena relativa
ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (fls. 246/251)
Bem
processado
o
recurso,
com
a
apresentação de contrarrazões (fls. 259/262), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 270/283).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Depreende-se do conjunto probatório que, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, policiais civis
receberam denúncia sobre a realização do tráfico de entorpecentes pelo
apelante, em companhia de seu irmão, conhecido como “Sapão”, que estaria
ocorrendo no endereço dos fatos, inclusive sendo utilizado um terreno em
frente ao imóvel para o acoitamento de drogas, o que determinou a realização
de diligências visando averiguar a procedência das informações.
Verificada a procedência das denúncias, foi
solicitado mandado de busca e apreensão. Ao realizarem o cumprimento do
mandado, em operação conjunta com a polícia militar, os agentes lograram
encontrar o recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
5
Indagado, o acusado informou que no interior
da residência havia entorpecente, colocado no congelador da geladeira, local
no qual o policial Ricardo Lourenção apreendeu 01 porção de cocaína, bem
como a quantia de R$ 52,00, em dinheiro.
Em continuidade às buscas nas dependências
da residência, no quintal, o policial Ricardo Aparecido, encontrou 05 porções
de crack, individualmente embaladas em plástico, ligadas umas às outras em
tiras; 03 porções de cocaína embaladas na forma conhecida como
“Aricanduva”; 02 porções de cocaína embaladas em plástico; 01 pino
contendo cocaína, conhecido como eppendorf; 01 porção de maconha maior,
além de 03 porções de maconha pequenas, individualmente embaladas, todas
escondidas dentro de um tênis, o qual se encontrava no interior de um fogão.
Ainda, em continuidade às buscas, haja vista o
teor das denúncias existentes, no sentido de que o réu escondia substâncias
entorpecentes em um terreno em frente à sua residência, com a ajuda de cão
farejador pertencente à polícia militar, foram localizadas, em dois pontos
desse terreno, 09 porções de tamanho considerável de maconha, pesando
mais de meio quilo, no total, além de 01 balança de precisão.
A autoridade policial verificou que as
embalagens das substâncias entorpecentes encontradas no terreno em frente à
casa do apelante eram idênticas àquelas encontradas nas dependências da
residência deste, dentro do fogão.
O local dos fatos localiza-se dentro de um raio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
6
de 182,5 metros de distância do estabelecimento municipal de ensino infantil
denominado “EMEI Peralta”.
A materialidade do delito restou comprovada
diante do auto de prisão em flagrante delito de fl. 01, boletim de ocorrência
de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação
de fls. 15/29, laudo de exame químico toxicológico de fls. 92/106, laudo
pericial de fls. 155/158, bem como das demais provas produzidas durante a
instrução criminal.
O
apelante
CRISTIANO
DE
SOUZA
ALEXANDRE, ouvido sob o crivo do contraditório, declarou que não reside
no local dos fatos. Afirmou que o bairro Itaipu é residência de sua genitora,
sendo que reside na Avenida Santos Dumont, juntamente com sua
companheira e filha. Disse que, na data dos fatos, estava na casa de sua mãe,
preparando-se para o trabalho, quando a polícia chegou ao local. Ao ser
indagado, falou que indicou a localização da droga, que estava armazenada na
geladeira. Informou que, em seguida, foi encaminhado para a Delegacia,
quando o policial Eder levou um saco de drogas, acusando-o ser de sua
propriedade. Negou a existência de entorpecentes dentro do fogão. Disse que
apenas a droga localizada no refrigerador era de sua propriedade, a qual era
destinada ao seu próprio consumo (vide mídia).
No
entanto,
a versão exculpatória do
recorrente restou isolada no contexto fático-probatório.
O policial civil RICARDO LOURENÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
7
RIBEIRO afirmou se recordar do acusado, conhecido como “Timelo”.
Relatou que, à época dos fatos, foi recebida denúncia de que o réu estaria
comercializando entorpecentes em sua residência. Realizada campana, disse
que foi possível constatar grande movimentação de pessoas naquele local,
com rotatividade incomum. Informou que solicitaram mandado de busca e,
quando de seu cumprimento, indagaram o apelante acerca da existência de
drogas na residência, localizando, assim, uma porção de cocaína dentro da
geladeira e mais outras porções de cocaína, maconha e crack, dentro de um
fogão, na área externa da casa. Em seguida, com a chegada do canil da polícia
militar, ao redor do imóvel do recorrente, obtiveram êxito em encontrar mais
substâncias entorpecentes, com invólucro similar àquelas existentes dentro da
residência, além de uma balança de precisão (vide mídia).
No mesmo sentido foram os depoimentos dos
policiais EDER RICARDO FERNANDES, RICARDO APARECIDO
BIANCHI e JOÃO ALCAIDE SERRA.
Os policiais relataram, de forma uníssona e
segura, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado.
Tais relatos apresentam riqueza de detalhes, são coerentes e estão em perfeita
sintonia com a prova colhida, inexistindo qualquer indício de que os mesmos
tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o réu.
Outrossim, inexistem nos autos elementos que
lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-
se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
8
que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem
tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Comprovadas no caso, à saciedade, as
relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da
prova testemunhal, bem como a quantidade de entorpecentes, aliada à forma
profissional como estes estavam acondicionados.
Em que pese o empenho da combativa defesa,
não há como acolher o pleito de desclassificação do delito, tendo se revelado
correta a condenação do réu por tráfico, pois fundada na prisão em flagrante,
na apreensão das drogas, e, ainda, nas insuspeitas declarações dos policiais
que o abordaram e efetuaram a prisão.
Ademais, o resultado da análise realizada nos
invólucros encontrados pelos agentes foi positivo para cocaína, crack e
maconha o que demonstrou que o apelante mantinha em depósito, para fins
de tráfico, substâncias entorpecentes ilícitas.
A quantidade de drogas apreendida, bem
como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a
terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos
entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Nesse sentido, há o seguinte precedente do
STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
9
“HABEAS CORPUS'. CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
(Art.
12
da
Lei
no
6.368/76).
LAUDO
DE
EXAME
TOXICOLÓGICO E DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO: PERITO ÚNICO: NÃO
GERA NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA: RÉU PRIMÁRIO:
CONFISSÃO: DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. (...) 4. A circunstância de ser o
agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo
relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecente, mormente quando
comprovada a sua condição de traficante e a considerável quantidade com ele apreendida:
cerca de cinco quilos de cocaína. (...)” (HCML-73197/GO, T-2, Rel. Min. Maurício Correa,
DJ de 22-11-96, p. 45687 grifo do relator).
Deste modo, mostra-se inviável o pleito
defensivo pela desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28
da Lei no 11.343/06, posto que a condição de usuário não tem o condão de
descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma.
Portanto, resta claro que as provas carreadas
aos autos são mais do que suficientes para embasar a condenação, pois
revelou que o recorrente, efetivamente, praticou o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes.
O conjunto probatório é robusto e harmônico,
não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime. Deste
modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
O M.M. Juízo a quo aplicou a pena na
sentença, fixada de acordo com os parâmetros previstos em lei, motivada e
individualizada, condenando o acusado em 1/3 acima da pena-base,
perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão, bem como ao pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
10
montante equivalente a 666 dias-multa, no valor mínimo legal, nos termos do
artigo 59 do Código Penal, tendo em vista o seu extenso rol de maus
antecedentes, segundo consta às fls. 48/56.
Incabível o reconhecimento da atenuante
relativa à confissão espontânea, uma vez que o réu negou veementemente a
prática do crime, admitindo apenas a propriedade do entorpecente encontrado
dentro da geladeira de sua residência, alegando que era destinado ao seu
próprio consumo.
Nota-se que sem a admissão abrangente do
fato delituoso e suas circunstâncias, que denote efetivo arrependimento do
agente, não se configura a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do
Código Penal.
Em face da agravante relativa à reincidência
específica,
conforme
se
depreende
do
processo
no
0000282-56.2012.8.26.0539, a pena foi majorada em 1/5, atingindo o
patamar de 08 anos de reclusão, bem como ao pagamento do montante
equivalente a 799 dias-multa, no valor mínimo legal.
Na terceira fase da dosimetria, a sanção foi
elevada em 1/6, diante da causa de aumento da pena prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei 11.343/06, restando definitiva em 09 anos e 04 meses de
reclusão, bem como no pagamento de 932 dias-multa, no valor mínimo legal.
A circunstância em questão tem natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
11
objetiva, ou seja, para que seja aplicada, basta que seja comprovada a
proximidade física entre o ponto de narcotraficância e o local previsto no
referido artigo.
No caso em tela, o crime foi cometido na
mesma rua do estabelecimento de ensino “EMEI Peralta”, o que foi
devidamente atestado no laudo pericial de fls. 155/158.
Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL,
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE PÚBLICO.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NATUREZA. PROGRESSÃO DE REGIME.
ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. PREJUÍZO À IMPETRAÇÃO, NO PONTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE
DIREITOS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
O
RDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1. A utilização do transporte público como meio para a prática
do tráfico de drogas é suficiente para o reconhecimento da causa especial de aumento de
pen a prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porque a majorante é de natureza objetiva
e aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido no lugar indicado,
independentemente de qualquer indagação sobre o elemento anímico do infrator.
Precedente. 2. O Plenário do Supremo Tribunal decidiu pela inconstitucionalidade da
vedação contida nos art. 33, § 4o, e 44 da Lei 11.343/06, não admitindo seja subtraído do
julgador a possibilidade de promover a substituição da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos quando presentes os requisitos inseridos no art. 44 do Código Penal.
3. A progressão de regime já deferida à Paciente torna prejudicada, no ponto, a
impetração. 4. Ordem parcialmente concedida, prejudicado o pedido de progressão de
regime.” (STF. HC 109411. Ministra Cármen Lúcia. 1a Turma, 11.10.2011).
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
12
ELEMENTOS
CONCRETOS
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CONCLUSÃO
DO
JUIZ
SENTENCIANTE.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
CAUSA
ESPECIAL
DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS
HOSPITALARES E DE ENSINO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
PACIENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES DELITUOSAS E POSSUI MAUS
ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Verificando-
se que as instâncias ordinárias, após o exame do conjunto fático-probatório amealhado
aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do paciente pelos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa, mostra-se
inviável absolvê-lo por insuficiência de provas, como pretendido. 2. Para entender de
modo diverso, proclamando-se a absolvição do paciente em relação aos delitos que lhe
foram imputados, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via estreita do habeas corpus, diante da celeridade do seu rito
procedimental, notoriamente marcado pela ausência de dilação probatória. 3. Mostra-se
inviável afastar a conclusão acerca de maus antecedentes quando não é trazida à colação
cópia da folha de antecedentes penais do paciente, pois fica inviável aferir se, quando do
cometimento do delito objeto do presente writ, o acusado não ostentava, de fato,
condenação anterior transitada em julgado, geradora de maus antecedentes. 4. Não há
constrangimento ilegal quando verificado que as instâncias ordinárias levaram em
consideração especialmente a natureza e a elevada quantidade da droga apreendida em
poder do paciente para a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei
n. 11.343/2006 (53.420,92 g de cocaína). 5. Não há constrangimento ilegal no
reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.
11.343/2006, uma vez que restou devidamente comprovado que o paciente atuava próximo
a estabelecimentos hospitalares e de ensino, pouco importando se ele estava ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500525-76.2019.8.26.0539 -Voto no
13
visando especialmente atingir estudantes desse estabelecimento ou efetivamente
comercializando entorpecentes diretamente com os alunos das escolas. 6. No caso dos
autos, infere-se que as instâncias ordinárias negaram a aplicação da causa especial de
diminuição de pena em comento com base na elevada quantidade de drogas apreendidas
(53.420,92 g de cocaína) e nas demais circunstâncias do caso concreto, as quais levaram
a crer que o sentenciado se dedicava a atividades delituosas, especialmente ao crime
de tráfico de drogas. 7. Reconhecida a ausência de bons antecedentes do paciente, mostra-
se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas em seu favor também por esse motivo, tendo em vista a vedação legal
expressa da concessão dessa benesse aos possuidores de maus antecedentes. 8. Ordem
denegada.” (STJ. HC 197653. SEXTA TURMA. Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. DJe.
16/10/2012).

Correta a fixação de regime fechado para o
início do cumprimento da pena, por expressa previsão legal, de acordo com o
previsto no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomende-se o réu na
prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator